Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701790-54.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO SCARTEZINI LOPES APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Lucio Scartezini Lopes para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap (id 36476334) e de Condominio Villages Alvorada (id 36476336), nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator